Tribunal: STF
Processo: RE 74510
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXAUSTAO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA,
NOS TERMOS IMPOSTOS PELO DECRETO-LEI N 893/69, ART. 1, II (ART. 15 E
PARAGRAFO 2, DA LEI N. 5.316/67).
II. CARECE O DECRETO-LEI N. 893/69 DE PREVIA REGULAMENTAÇÃO PARA SE
TORNAR EXEQUIVEL, NO QUE SE REFERE AO INGRESSO DO INFORTUNADO EM
JUÍZO.
III. MANTENDO O ARESTO RECORRIDO A DECISÃO DE 1 GRAU QUE IMPUSERA AO
ACIDENTADO, COMO CONDIÇÃO PROCESSUAL, A APRESENTAÇÃO DE PROVA DA
EXAUSTAO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, CONTRARIOU A CONSTITUIÇÃO,
ART. 153, PARAGRAFO 4 E 2, JUSTIFICANDO O CONHECIMENTO E O
PROVIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NO ART. 119, III, A, DAQUELA
CARTA.
RECURSO PROVIDO.